Tribunal: TJSP
Processo: 1022587-29.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação do autor com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00 – Não acolhimento – O cancelamento do voo de Buenos Aires para o Rio de Janeiro decorreu do mau tempo a que a aeronave foi acometida

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação do autor com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00 – Não acolhimento – O cancelamento do voo de Buenos Aires para o Rio de Janeiro decorreu do mau tempo a que a aeronave foi acometida em trecho anterior, o que ocasionou o atraso em efeito cascata – Autor que chegou ao destino com 8 horas de atraso - Hipótese que exclui a responsabilidade da ré - A ré forneceu alimentação e realocou o autor em voo seguinte – Caso que configura mero aborrecimento - Inexistência de dano moral.

Recurso não provido.